Tribunal: CARF
Processo: 15563.000471/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000471/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
JOEUSA FORTUNA SALLES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo sido devidamente intimado das prorrogações dos
prazos para que apresentasse esclarecimentos e documentação, e não havendo
qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do mandado de
procedimento fiscal, que é apenas um instrumento de controle interno da
Receita Federal.
INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. REGIMENTO INTERNO. PORTARIA CARF No 17.296/20.
A ciência da data, horário e local da sessão de julgamento dar-se-á conforme
art. 55, do Anexo II do RICARF, podendo o patrono da recorrente realizar a
sustentação oral e apresentar memorial, conforme dispõe art. 58 e § 4o do art.
53, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho de Administrativo de
Recursos Fiscais, além da Portaria CARF no 17.296/20.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão.
QUEBRA
DE
SIGILO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. RE No 601.314/SP.
Conforme reconhecido no RE no 601.314/SP, julgado sob a sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, é desnecessária autorização judicial para a quebra do
sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela
instituição financeira mediante requisição direta de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras no âmbito do processo
administrativo fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000471/2010-08
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000471/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOEUSA FORTUNA SALLES
SANTOS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$122.587,43 (cento e vinte dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos)
por motivo de omissão ganhos líquidos no mercado de renda variável (operações comuns e
operações day-trade), no ano-calendário de 2006.
Em sua impugnação (f. 371/386) apenas duas foram as teses suscitadas: a
ausência de cientificação das prorrogações ultimadas no mandado de procedimento fiscal e a
ilegalidade da quebra de sigilo bancário. A despeito do pedido que se “acolha as preliminares
arguidas, e que se superadas, quando da análise do mérito, considere as postulações apresentadas
e determine o cancelamento da exigência” (f. 386), nenhuma matéria meritória foi apresentada.
Por ser suficiente à compreensão da controvérsia, transcrevo tão-somente ementa
do objurgado acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por
intermédio
da
Internet,
no
endereço
eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal.
Tendo sido cumprido todos os requisitos previstos na legislação, o
procedimento fiscal é regular.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. LEI No 105/2001. PREVISÃO LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas aos contribuintes,
constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações
financeiras,
quando
houver
procedimento
de
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000471/2010-08

fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, não havendo necessidade de autorização judicial.
SIGILO BANCÁRIO.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação
ao público dos negócios das instituições financeiras e seus clientes.
Assim, a partir da prestação, por parte das instituições financeiras,
das informações e documentos solicitados pela autoridade
tributária competente, como autorizam a L.C. no 105, de 2001, e o
art. 197, II, do CTN, o sigilo bancário não é quebrado, mas,
apenas,
se
transfere
à
responsabilidade
da
autoridade
administrativa solicitante e dos agentes fiscais que a eles tenham o
acesso no restrito exercício de suas funções. (f. 394)

Intimado do acórdão, foi apresentada, em 22/02/2013, “impugnação total” (f.
409/424), reiterando ipsis litteris as teses declinadas em sede de impugnação, além de
“protesta[r] desde já para a produção de provas a qualquer tempo e para que tenha ciência da
data, horário e local da apreciação da presente para que possa oferecer defesa oral e apresentar
memorial.” (f. 424)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A ciência da data, horário e local da sessão de julgamento dar-se-á conforme
art. 55, do Anexo II do RICARF, podendo o patrono da recorrente realizar a sustentação oral e
apresentar memorais nos termos do art. 58 e § 4o do art. 53, do Anexo II, ambos do RICARF,
observados os prazos e a forma estipulados na Portaria CARF no 17.296/20, que regulamenta a
reali ação de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar.
Já o lacônico pedido para a produção de provas a qualquer tempo encontra óbice no disposto no
inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Por simplesmente replicar a peça impugnatória acrescendo-lhe apenas o termo
“total”, por violação ao princípio da dialeticidade, poder-se-ia cogitar não conhecer da peça
acostada às f. 409/424. Caberia a recorrente impugnar os fundamentos do acórdão recorrido;
mas, a meu aviso, o interesse da recorrente é apenas retardar a constituição definitiva do crédito
tributário. Apesar disso, em atenção ao formalismo moderado que permeia o processo
administrativo fiscal, bem como por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC,
cuja aplicação é neste âmbito subsidiária, conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I.1 – DA NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A recorrente põe em xeque a validade do procedimento fiscal, sob a alegação
de que
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000471/2010-08

os Ilustres Fiscais demandaram por várias vezes o contribuinte sob
exame a título de intimá-lo, em 08 de abril de 2009 e 11 de
novembro de 2011; no endereço da Rua Rockfeller, 106, casa
Valparíso, Petropólis, Rio de Janeiro, RJ, CEP 25655-090,
finalmente na lavratura do Auto de Infração em 08 de dezembro de
2010, em nenhuma dessas ocasiões, veja bem Ilustre e Judiciosa
Julgadora a Autuante deu ciência ao apelante/Impugnante destas
prorrogações. (f.417)
Acrescenta que tampouco teria sido cientificada das prorrogações ultimadas e
juntado o mandado de procedimento fiscal aos autos.
A recorrente foi devidamente cientificada (f. 8) de que o acompanhamento
virtual do andamento do Mandado de Procedimento Fiscal sempre lhe esteve disponibilizado,
conforme advertido no termo de início do procedimento fiscal:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado
de Procedimento Fiscal utilizando o programa Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
www.receita.fazenda.gov.br , onde deverão ser informados o
número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de
acesso.
No caso de não possuir acesso a internet, poderá o sujeito
passivo verificar a autenticidade do Mandado comparecendo
a uma unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou
entrando em contato com a AFRFB: Lea Pesce – Tel: 3759-
8155. (Termo de Início do Procedimento Fiscal – f. 7; sublinhas
deste voto)
Em colisão com a tese arguida está o art. 4o da Portaria RFB no 11.371, que
afirma que
[o] MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e
assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de
certificado digital válido, conforme modelos constantes dos
Anexos de I a III desta Portaria.
Ao contrário do que sustenta, compulsados os autos resta claro ter sido
devidamente intimada das prorrogações prazo para apresentar os esclarecimentos e documentos
solicitados no Termo de Início do Procedimento Fiscal (f. 7/8), Termo de Reintimação Fiscal (f.
10/11 e Termo de Intimação (f. 12/13). Após a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira a recorrente foi novamente intimada mediante Termo de Intimação no
1587-3/1363/2010 (f. 336/349), mas igualmente optou por não apresentar a documentação
requisitada.
O Mandado de Procedimento Fiscal, instrumento de controle interno da
Receita Federal, é inapto a macular o lançamento de nulidade, conforme bem asseverado em
julgado deste eg. Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000471/2010-08

AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
é
instrumento
administrativo de planejamento e controle das atividades de
fiscalização. Sua ausência não acarreta nulidade do auto de
infração por não ser requisito legal para o lançamento.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Afasta-se a arguição de nulidade quando comprovado que o auto
de infração foi lavrado com obediência a todos os requisitos
previstos em lei e por não restarem caracterizada qualquer
infringência ao disposto no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.
(...) (CARF. Acórdão no 1201-003.902, sessão de 16/07/2020,
sublinhas deste voto)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do
procedimento fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do
escrutínuo das razões declinadas, sequer tangenciado qual dano teria suportado a parte ora
recorrente. Rejeito, por esses motivos, a preliminar.
II – DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009.
São as seguintes as teses firmadas no retromencionado Tema de no 225 da
Repercussão geral:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000471/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital